Tribunal: STF
Processo: ARE 1580897
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado (Doc. 160, fl. 2):



    APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 139 C/C ART. 141, II E III, DO CÓDIGO PENAL – PUBLICAÇÃO DE REPORTAGENS COM TEOR DIFAMATÓRIO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – INVIABILIDADE – UTILIZAÇÃO DE LINGUAGEM QUE LEVOU OS LEITORES A CONCLUSÕES EQUIVOCADAS A RESPEITO DO QUERELANTE – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INVIABILIDADE – CONFISSÃO NÃO REALIZADA – PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA – POSSIBILIDADE – PRECEITO SECUNDÁRIO UTILIZADO NA SENTENÇA INDEVIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER. Embora a Constituição Federal confira especial proteção aos profissionais de imprensa, é certo que sua atuação não é isenta de responsabilidade, notadamente nos casos em que o jornalista se vale de terminologias que não reproduzem os fatos adequadamente, levando seus leitores a conclusões equivocadas a respeito da conduta ética e moral de Secretário de Estado. Para ser reconhecida, a confissão deve ser espontânea, clara, inequívoca e expressa, o que não se verificou no caso em tela, inviabilizando o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal. A dosagem das penas deve ater-se ao preceito secundário do tipo penal do crime atribuído ao agente.



    Consta nos autos que ALEXANDRE APRÁ DE ALMEIDA foi condenado às penas de 8 meses de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de 13 dias-multa, por infração ao disposto no art. 139 c/c art. 141, II e III, todos do Código Penal (Doc. 122).



    Interposto recurso de Apelação foi ele parcialmente provido “para redimensionar a pena do apelante para 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, e pagamento de 13 (treze) dias-multa, mantido o valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos” (Doc. 160, fl. 14).



    Irresignado, o acusado interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual sustenta que o acórdão violou os arts. 5º, IV, XIV e LV e 220, caput e §2º, da CF/88 (Doc. 175).



    Nas razões recursais, afirma que “o acórdão, ora atacado, violou todos os preceitos constitucionais em relação a liberdade de expressão e, para deixar mais claro, condenou a prisão um jornalista por exercer seu trabalho. Além disso, os desembargadores ousaram consignar como dever ser feito uma matéria jornalística” (Doc. 175, fl. 7).



    Destaca restar “claro que todo o exposto pelo jornalista não possuía o simples intuito de difamar, atacar a honra dos recorridos, mas sim trazer à tona assunto de interesse público e que deve ser questionado pelos órgãos competentes, como de fato aconteceu”(Doc. 175, fl. 11).



    Assevera que “trata-se de um jornalista, exercendo seu trabalho jornalístico, fez uma reportagem sem difundir qualquer história inverídica afim de atingir a honra dos recorridos” (Doc. 175, fl. 17).



    Segundo diz, há “um cenário no qual uma reportagem produzida sob o mais rigoroso padrão jornalístico está atualmente censurada e seus autores punidos, em franco desacordo com o art. 186, 188, I e 927 do Código Civil e com os padrões internacionais de proteção da liberdade de expressão” (Doc. 175, fl. 19).



    Pede, assim, (Doc. 175, fls. 19-20): 



    a) seja recebido, processado e admitido o presente Recurso Extraordinário;



    b) seja intimado o recorrido, para, querendo, apresentar sua resposta, no prazo previsto em lei; 



    c) seja dado provimento a este Recurso Extraordinário no mérito para que seja afastada a condenação do recorrente; 



    d) Que seja reconhecida, a nulidade da procuração do recorrido, o animus narrandi do jornalista e, por consequência, a ausência de malícia real na reportagem, tema reconhecido por essa corte nas ADIs 6.792 e 7.055; e 



    e) Seja reconhecida a repercussão geral do presente caso que se amolda ao Tema 837 do STF, de relatoria do Min. Luis Roberto Barroso.



    O Tribunal de origem não admitiu o recurso ao fundamento de que incidem as Súmulas 282 e 356/STF (Doc. 209).



    No Agravo, o recorrente refuta a ocorrência dos referidos óbices processuais (Doc. 216).



    Ressalto que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 169), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 209). Houve a interposição de Agravo (Doc. 214), o qual não foi conhecido pelo Ministro relator no STJ (Doc. 245). Interposto Agravo Regimental, foi este desprovido (Doc. 259), tendo essa decisão transitado em julgado (Doc. 267).



    Destaco, também, que o Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do Recurso Especial (Doc. 240, fl. 1):



    AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. CRIME DE CALÚNIA (ART. 139, C/C O ART. 141, INCISOS II E III, DO CÓDIGO PENAL). CONDENAÇÃO À PENA DE 4 (QUATRO) MESES DE DETENÇÃO. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU, ALTERNATIVAMENTE, PELO RECONHECIMENTO DE ATENUANTE. DESCABIMENTO. PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DA PROVA. INVIABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ENTENDEU PELA EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 182 DO STJ. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO E, SE CONHECIDO, PELO SEU DESPROVIMENTO.



     



    É o relatório.  



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação da parte recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a existência de repercussão geral da matéria (Doc. 175, fls. 12-13):



    5. Da repercussão geral e do prequestionamento com exaurimento dos recursos ordinários. O tema 837 do STF. 



    O conhecimento da relevância do recurso extraordinário está condicionado à presença de relevância das questões de direito federal na matéria que se pretende discutir. No caso dos autos, está claro que a matéria em debate possui relevância federal, isto porque a adoção do entendimento manifestado pela 4ºª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Mato Grosso afronta de forma cristalina o entendimento desta corte e vai contra a legislação constitucional, conforme citado anteriormente. 



    Ademais, a manutenção de tal julgado afetaria toda sociedade e colocaria uma pá de cal no direito constitucional à liberdade de expressão. E, por fim, acabaria por legalizar a censura. De mais a mais, importante ainda destacar que, na espécie, a controvérsia ultrapassa os interesses subjetivos das partes, o que justifica o reconhecimento da relevância da questão federal. Neste sentido, é de suma importância a lição colacionada pelo mestre Medina:



    [...]



    Aliás, em 2015 foi iniciado o julgamento do referido recurso, o qual contou com o primeiro voto, do Relator, Ministro Luís Roberto Barroso, no sentido de sua procedência, dando-lhe provimento. Dessa forma, considerando que a matéria se encontra devidamente prequestionada no recurso de origem, verifica-se, quanto a este ponto, o cabimento e admissão do presente. 



    Nesse ínterim, a afetação do presente recurso ao Tema 837 do C. Supremo Tribunal Federal, que trata de colisão direta entre direitos fundamentais e visa produzir um acórdão para fixar um padrão para a atuação judicial ampla em relação ao exercício da liberdade de expressão no manejo de direito fundamentais, também se justifica. 



    Demonstrada, portanto, a repercussão jurídica, social e econômica da questão em debate, bem como a afetação do presente recurso ao Tema 837, do C. STF, deve o presente recurso ser conhecido e provido.



    Em que pese o esforço argumentativo da parte recorrente, entendo que não houve demonstração adequada da presença de repercussão geral, razão pela qual incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTOEXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Além disso, no caso dos autos, o TJMT manteve a condenação do réu com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 160, fls. 9-13):



    No caso em tela, observa-se que o apelante/Querelado, ao noticiar os fatos relativos à aquisição da possível aquisição de aeronave por parte do Governo do Estado de Mato Grosso, utilizou-se de terminologias indevidas, distorcendo a realidade dos fatos, transmitindo aos leitores da reportagem ideias inverídicas em desfavor do apelado/Querelante. 



    Segundo as informações constantes nos autos, o Estado de Mato Grosso procedeu à aquisição de aeronave do tipo jato com valores financeiros oriundos de multas decorrentes recolhidas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em diversas ações penais, o que levou o Conselho Nacional de Justiça a pedir esclarecimentos à Presidência desta Corte a respeito da questão. 



     Observa-se que, em 11/02/2020, o Secretário de Estado de Segurança Pública Alexandre Bustamante dos Santos encaminhou ao Governador do Estado de Mato Grosso o Ofício nº 040/2020/GAB/SAIOP/SESP (Processo nº 59447/2020) com Proposta de Projeto para aquisição de aeronave tipo jato, a ser utilizada em multimissões do Centro Integrado de Operações Aéreas-CIOPAer/MT, sob a justificativa de que a referida aquisição implicaria em economia aos cofres públicos (ID 185899800 – p. 70).



    [...]



    Após, em 30/12/2020, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e a Secretaria de Segurança Pública firmaram o Protocolo de Intenções nº 01/2020, tendo por objeto “uso compartilhado de aeronave para fins de natureza pública a ser adquirida por meio de repasses de verbas originárias de recursos arrecadadas em ações penais que tramitam, ou tramitaram na Sétima Vara Criminal de Cuiabá, bem como, as provenientes da celebração de acordos de colaboração premiada envolvendo danos ao erário” (ID 185899800 – P. 50 - Diário Oficial do Estado de Mato Grosso nº 27.909 – datado de 06/01/2021). 



    Conforme se extrai do Diário Oficial do Estado de Mato Grosso nº 27.971, datado de 1º de abril de 2021, o Secretário de Segurança Pública Alexandre Bustamante dos Santos autorizou a contratação, “por meio de inexigibilidade de licitação, da empresa South Regional Aviation Enterprise, INC, inscrita no FEI/EIN Number 46-4229476, para aquisição de aeronave seminova tipo jato, marca CESSNA, modelo Citation Bravo C550, prefixo N100RJ, no valor global de U$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil dólares), com fulcro no artigo 25, caput, da Lei nº 8.666/1993 e Protocolo de Intenção nº 1/2020 firmado entre o Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a Secretaria de Estado de Segurança Pública, juntamente com demais Legislação pertinente” (ID 185899753). 



    Em 19/04/2024, a Excelentíssima Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corregedora Nacional de Justiça, enviou à Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o Ofício nº 252-CN, solicitando as seguintes informações:



    [...]



    Ao final, a Excelentíssima Ministra Maria Thereza de Assis Moura determinou “a) ao Presidente do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, a imediata suspensão de repasses de valores em decorrência do Protocolo de Intenções 1/2020; b) ao juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, a conversão em renda dos valores em conta de depósito judicial com decisão de destinação ao Erário transitada em julgado, no prazo de 5 dias; c) à Corregedoria-Geral de Justiça do Mato Grosso, a fiscalização de que a conversão em renda em favor do Erário ocorra em prazo razoável e sem condicionantes, em 30 dias” (ID 185899703). As determinações foram proferidas em 23/04/2021 (ID 185899703). 



    Alguns dias depois, o Querelado/apelante Alexandre Aprá de Almeida publicou a primeira matéria a respeito destes fatos mencionando que “TJ diz ao CNJ que secretário da Casa Civil pediu e pressionou por compra de jatinho de luxo”, todavia, ao se ler o teor dos fatos, observa-se apenas que o Querelante/Apelado Mauro César Carvalho Júnior apenas havia enviado ofício à Presidência do TJMT solicitando-lhe a colaboração para destinação de valores destinados a permitir a aquisição objetivando, segundo dados do Governo, gerar economia ao Estado. 



     Posteriormente, em 04/05/2021, o Querelado/apelante Alexandre Aprá de Almeida publicou nova reportagem onde mencionou que a empresa que vendeu a aeronave ao Governo do Estado de Mato Grosso é de propriedade de “velho amigo” do Querelante/Apelado Mauro César Carvalho Júnior. Sublinhou ainda que a compra foi feita a pedido do Querelante/Apelado Mauro César Carvalho Júnior, que teria pressionado a Corte Estadual a prosseguir com a aquisição, após o Tribunal determinar o sobrestamento do procedimento.



    Além disso, o texto afirmou haver fotografias do proprietário da empresa ao lado de Pedro Nadaf e do Querelante/Apelado Mauro César Carvalho Júnior e que “a foto indica que ambos são amigos antigos e mantém relações, o que gera desconfiança em razão da insistência de Carvalho pela compra do jatinho, realizada por meio de inexigibilidade de licitação”. 



    Assim, devidamente configurado o crime de difamação (art. 139, CP), vez que não restam dúvidas de que o apelante/Querelado Alexandre Aprá de Almeida atribuiu ao Querelante/Apelado Mauro César Carvalho Júnior fatos evidentemente desabonadores. 



    Aqui deve-se anotar brilhante explicação a respeito da publicação de textos jornalísticos que, dentre as características, está a utilização de terminologias adequadas, precisas e que transmitam efetivamente os fatos ao leitor:



    [...]



    Ocorre que as terminologias utilizadas nas reportagens publicadas pelo Querelado/apelante Alexandre Aprá de Almeida distorceram a realidades dos fatos e induziram os leitores a erro, pois transmitiram a ideia de que o Querelante/Apelado Mauro César Carvalho Júnior tenha dado início a procedimento destinado à aquisição de aeronaves, constrangido/forçado/coagido o Tribunal de Justiça a dar prosseguimento com a compra. 



    Além disso, é possível deduzir das terminologias utilizadas, que o Querelante/Apelado Mauro César Carvalho Júnior tenha realizado estes atos com a finalidade de favorecer indevidamente um “velho amigo”. 



     Não é à toa que nos comentários feitos por leitores tenham sido feitas diversas manifestações em desfavor do Querelante/Apelado Mauro César Carvalho Júnior (ID 185899706) e, naquela em que se divulgou a existência de processo envolvendo as partes deste feito, outros tantos foram feitos em desfavor do apelado (ID 185899722).



    [...]



    O jornalista, antes de responsável pela divulgação de fatos de interesse público, é um profissional da linguagem e, como tal, não pode se valer de terminologias inadequadas e carentes de precisão, a fim de levar o leitor a conclusões equivocadas a respeito dos fatos que divulga. 



    Ante o exposto, inviável o acolhimento do pleito absolutório.



    Como se verifica, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão impugnado, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Além disso, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas).



    Nesse sentido, julgado desta CORTE: 



    Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Queixa-crime. Calúnia e difamação. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1527652 AgR, Min. Rel. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 21/02/2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente